Tribunal: CARF
Processo: 10950.900493/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE AGRI ́COLA.O valor das aquisic ̧o~es de mate ́rias-primas, produtos intermedia ́rios, materiais de embalagem, combusti ́veis e lubrificantes empregados na fase agri ́cola do processo produtivo (cultivo da cana-de-ac ̧u ́car) devem ser exclui ́dos da base de ca ́lculo do cre ́dito presumido.
IPI. CRE ́DITO PRESUMIDO. TRANSFERE^NCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PRO ́PRIA PESSOA JURI ́DICA. INSUMOS.
As transfere^ncias de insumos entre estabelecimentos da pessoa juri ́dica na~o geram direito ao cre ́dito presumido de IPI, uma vez que ausentes operac ̧o~es de aquisic ̧a~o de mercadorias, conforme previsto no artigo 1o, da Lei no 9.363/96.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900493/2006-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.275 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003

-

- -
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900493/2006-06
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900493/2006-06

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 388 a 420), em
24 de junho de 2015, em face do Acórdão no 3202-001.601 (e-fls. 363 a 379), de 18 de março de
2015, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:

-se-

62-A DO RICARF.

Nos termos do artigo 62-

artigos 543-B e 543-C da Lei no

CONTRIBUINTES DE PIS E COFINS.

-
do artigo 543-C, do CPC: REsp 993164/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2010).

PELA TAXA SELIC.

ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 993164/MG,
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900493/2006-06

Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2010; e REsp REsp 1035847/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 26.04.2009).

O valor das aquisi -

processo produtivo (cultivo da cana-de-
.

n° 19; Pareceres Normativos no 181/79 e 65/79).

o, da Lei no 9.363/96.
A Turma assim deliberou:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, co

recurso.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 488 a
496), 23 de outubro de 2015, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1)
e 2)
d
mesma empresa.
Por meio do Despacho de Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-
fls. 497 e 498), o Presidente da Câmara Superior de Recurso Fiscais decidiu por manter na
íntegra o despacho do Presidente da Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso interposto
pelo Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 500 a 506), em 21 de janeiro
de 2016. Requer que seja negado provimento ao recurso do Contribuinte.
Em face da parcial admissibilidade do recurso o Contribuinte apresentou
embargos de declaração -fls. 514 a 520), em 20 de abril de 2017. Após ciência do não
conhecimento dos embargos -fls. 558), de 24 de
maio de 2017, pois descabe embargos contra despacho de reexame de admissibilidade de
Recurso Especial, o Contribuinte apresentou Agravo (e-fls. 632 a 639), em 2 de setembro de
2019. Às e-fls. 643 a 647 consta Despacho de Saneamento, de 18 de outubro de 2019, em que
não se conheceu da agravo
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900493/2006-06

Admissibilidade de Recurso Especial, tendo em vista que já tinha sido examinada a
admissibilidade em definitivo, confirmando se assim, o seguimento parcial do recurso
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. Foram
apresentados como acórdãos paradigmas o Acórdão no 3302-001.930 e Acórdão no 3202-00.660
(direito ao crédito presumido do IPI na utilização de insumos anteriores à fase de produção) e o
Acórdão no 201-76.160 (direito ao crédito presumido do IPI nas transferências de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa). Na análise verifica-se demonstrada e comprovada a
divergência jurisprudencial, vota-se, portanto, pelo conhecimento.

1 – Direito ao c

No acórdão recorrido decidiu-se que a fase de cultivo da cana-de-açúcar não é
propriamente a fase industrial, com isso, não se permitiu o aproveitamento do crédito presumido
decorrente dos custos de insumos nesta fase que antecede a industrial.
Por sua vez, o Contribuinte sustenta em seu recurso que esses insumos utilizados
na produção própria de cana-de-açúcar estão compreendidos na atividade industrial de produção
de açúcar, ou seja, a formação da lavoura canavieira integra o processo produtivo da
agroindústria, portanto, os insumos empregados nessa fase também devem integrar o crédito
presumido de IPI.

necessários para a plantação da cana-de-açúcar, à medida que são despendidos, são também
incorporados ao valor daquela cultura e, em consequência, registrados no ativo imobi
Cita o Parecer Normativo CST no 18/1979 e reforça que é o açúcar que é objeto de
industrialização e não a lavoura canavieira.
No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Sem reparos a
decisão recorrida.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-002.406, de relatoria do il.
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que bem enfrentou essa matéria:
MATERIAIS APLICADOS NA PRODU -DE--

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900493/2006-06

de atividade agroindustrial.

10.276/2001

9.363/96.
(...)
§ 5o -
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
(...)
o
"Art. 1o

complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991
-

produtivo." (Destaquei).
(...)
Art. 3o
-

referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
. Utilizar-se- , subsidiariamente, do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e -
de embalagem.(Destaquei).

-

pr
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900493/2006-06

o

-prima e produto int

O Parecer Normativo CST no
recorrido, firmou o en
- “ ”

-

produtivo.

legal. A Lei no

Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte neste ponto.

2) s entre
estabelecimentos da mesma empresa
O Contribuinte sustenta que os valores decorrentes das transferências de matéria-
prima entre os seus estabelecimentos devem ser incluídos na base de cálculo do crédito
presumido de IPI. Assim, se opõem as glosas destes valores efetuadas pela Administração
Fazendária.
Sem reparos à decisão recorrida, tendo em vista que no art. 1o, da Lei no
9.363/1996 estabelece que a base de cálculo do crédito presumido é a soma dos custos de
aquisição dos insumos, compreendidos neste a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem. Não há como considerar que esses custos de transferência de matérias-primas
-se de custos
decorrentes de mera transferência de um local para outro dos insumos.
Neste sentido, cita-se a ementa do Acórdão no 9303-009.172, de relatoria da il.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI. TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIASPRIMAS ENTRE FILIAIS. NÃO HÁ
DIREITO AO CRÉDITO. O disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é claro no
sentido de que a empresa fará jus ao crédito presumido de IPI como forma de
ressarcimento das contribuições do PIS e da COFINS, incidentes sobre as
aquisições dessas matérias-primas no mercado interno, não podendo ser
enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.
Diante da legislação, vota-se por manter a decisão recorrida neste ponto.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.275 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900493/2006-06

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital